Tribunal: TJSP
Processo: 2256539-70.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas e associação ao tráfico – Necessidade da manutenção da prisão do paciente, bem como as alegações de excesso de prazo já foram analisadas nos autos do "Habeas Corpus" no 2078340-26.2020.8.26.0000, impetrado anteriormente em favor do paciente - Paciente apresenta bom estado de saúde - Liberdade provisória ou concessão de prisão domiciliar incabíveis – Ordem

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas e associação ao tráfico – Necessidade da manutenção da prisão do paciente, bem como as alegações de excesso de prazo já foram analisadas nos autos do "Habeas Corpus" no 2078340-26.2020.8.26.0000, impetrado anteriormente em favor do paciente - Paciente apresenta bom estado de saúde - Liberdade provisória ou concessão de prisão domiciliar incabíveis – Ordem DENEGADA.